Tribunal: TJMT
Processo: 1016785-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016785-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MARIA DA ROSS STEFANELLO - CPF: 784.667.761-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADAIR MIGUEL FORMIGHIERI (AGRAVANTE), MARIA DA ROSS STEFANELLO - CPF: 784.667.761-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
MULTA AMBIENTAL
– ALEGAÇÃO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA APROVAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – INCABÍVEL
DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ADAIR MIGUEL FORMIGHIERI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2719-10.2012.8.11.0015

proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Recorrente, por entender que a matéria discutida demanda dilação probatória.

Em suas razões recursais (id. 22483978), sustenta o agravante que a decisão deve ser reformada, porquanto, a matéria discutida se trata de ordem pública, referente ao interesse de agir do Exequente, uma vez que a comprovação do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos pelo art. 59, §5o, do Novo Código Florestal faz com que a CDA oriunda de multa ambiental perca a exigibilidade em seu estado original.

Destaca que a própria lei prevê que os valores decorrentes de multas ambientais aplicadas por infrações praticadas antes de 22-7-2008, serão suspensas e, posteriormente, convertidas em serviços de melhoria e recuperação do meio ambiente, evidente que a busca pelo recebimento do valor em seu estado puro, simples e inicial não mais pode subsistir, sobretudo porque comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários à fruição do benefício.

Aduz que o art. 59, §§ 4o e 5o, do NCF, prevê a suspensão das sanções decorrentes de infrações ambientais praticadas antes de 22-7-2008, a partir da assinatura do termo de compromisso, bem como a conversão das multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente quando do cumprimento das obrigações estabelecidas no PRA.

Sustenta que, preenche satisfatoriamente todos os requisitos legais, visto que os fatos que implicaram na lavratura do Auto de Infração no 37174 ocorreram antes de 22-7-2008, firmou TAC voltado à regularização da propriedade, regularizou o uso da área objeto do perímetro autuado conforme se infere pela Licença Ambiental e que aderiu de forma tácita e expressa ao PRA - Programa de Regularização Ambiental -, nos termos do artigo 7o, § 3o, do Decreto Estadual no 1.491/2018 , por ocasião do cadastramento de sua propriedade junto ao CAR – Cadastro Ambiental Rural.

Desse modo, requer a concessão da tutela recursal para fim de reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade apresentada em primeiro grau e ordenar a suspensão dos efeitos da CDA no 2012882, e no final, requer a reforma da decisão recorrida, para dá provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

A almejada antecipação da tutela recursal foi indeferida em id. 23071036.

Inconformado com decisão, o agravante interpôs recurso de Embargos de Declaração em id. 24781951, rejeitado pela relatora originaria em id. 28705042.

Não contente, com intenção de buscar uma decisão colegiada, interpôs Agravo Interno em id. 30370489. Recurso este, de forma unanime, foi desprovido pela Câmara isolada de Direito Público.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 29776463, requerendo em síntese, a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Recorrente, por entender que a matéria discutida demanda dilação probatória.

Relembro que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que extou restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como, se existe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Logo, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A
priori,
em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, já adianto que
o recurso não merece provimento
.

Pois bem.

Conforme prevê a súmula 393 do STJ, é cabível a exceção de pré-executividade, nas execuções fiscais relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal resume em se
existem elementos para acolher a exceção de pré-executividade.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, ausência de provas, sendo impossível neste momento a dilação probatória, vejamos o essencial da decisão é o seguinte:

“
De início, é de se destacar que a Exceção de Pré-Executividade não é um instrumento de defesa, mas sim, um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, por meio do qual se requer a apreciação de matérias conhecíveis de ofício, afirmando ou não a existência dos requisitos da execução.

Vejamos:

[...]

Nesse mesmo sentido, é a SÚMULA no 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

O ordenamento processual pátrio não dispunha expressamente, até 2015, sobre a possibilidade de interposição de Exceção de Pré-Executividade, encontrando apoio somente na jurisprudência e doutrina.

Contudo, o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015 dispõe de REFERÊNCIAS, ainda que INDIRETAS, sobre esse INSTRUMENTO, encontradas, portanto, nos artigos 525, parágrafo 11 e 803, parágrafo único.

Admite-se, assim, este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, pode o Executado abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá arguir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução” (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864).

Realmente, a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ORDEM MATERIAL e outro de ORDEM FORMAL, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Todavia, não há como ver preenchidos os requisitos para o processamento da presente via, em especial aquele de ORDEM MATERIAL.
Explico:

Inicialmente, a parte Executada, ora Excipiente, postula, LIMINARMENTE, pela “suspensão liminar dos atos de execução”, bem como pela suspensão dos “efeitos da certidão de dívida ativa”.

A Exceção de Pré-Executividade é incapaz, por si só, de suspender a execução fiscal.

A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – o que equivale às suspensões pleiteadas – estão taxativamente elencadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, “in verbis”:

[...]

Vê-se que, dentre as hipóteses legais, não está a interposição de Exceção de Pré-Executividade. A impossibilidade de suspender-se a Execução Fiscal, outrossim, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a atribuição de efeito suspensivo à Exceção é cabível tão somente quando equiparada à oposição de Embargos, devidamente garantido o juízo.

Confira-se, por oportuno, PRECEDENTE daquela Corte sobre a questão:

[...]

“In casu”, não se verifica quaisquer das hipóteses do artigo 151 do CTN, tampouco houve a garantia da execução, não sendo possível a suspensão pleiteada.

Outrossim, no MÉRITO, o Excipiente pugna pela conversão da “pena pecuniária materializada na CDA no 2012882, objeto do processo administrativo no 97930/2005, em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, na forma do artigo 59, §5o e 66, III, §5o, do NCF e de acordo com o Termo de Compromisso já firmado pelo executado com a SEMA-MT, através do qual o mesmo regularizou o uso das áreas rurais consolidadas e objeto do referido auto de infração, nos termos do licenciamento ambiental expedido pelo referido órgão ambiental estadual, extinguindo-se, assim, o crédito cobrado através da presente execução fiscal, na forma do artigo 156, X, do CTN.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que o Processo Administrativo no 97930/2005 originou-se do Auto de Infração Ambiental no 37174, lavrado em 09/06/2004, impôs a aplicação de sanção, mediante imposição de multa simples, ante “supressão irregular de floresta supostamente sem autorização do órgão ambiental competente”.

Nesse sentido, nos termos do artigo 337, parágrafo 5o, do CPC/2015, são matérias processuais que o Juiz pode reconhecer de ofício: (i) inexistência ou nulidade de citação; (ii) incompetência absoluta; (iii) incorreção do valor da causa; (iv) inépcia da petição inicial; (v) perempção; (vi) litispendência; (vii) coisa julgada; (viii) conexão; (ix) incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; (x) ausência de legitimidade de parte ou interesse processual; (xi) falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; (xii) indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Não obstante, a identificação e o tratamento das questões de ordem pública sempre foram atrelados à possibilidade de cognição de ofício pelo juiz. Porém, essa relação entre a questão de ordem pública e a atividade de cognição de ofício pelo Juiz nem sempre se confirma e não deve ser confundida.

Isso porque as questões de ordem pública são aquelas cujo interesse público envolvido é elevado a ponto de justificar uma intervenção corretiva do Juiz, em nome da boa administração da Justiça. Já as questões cognoscíveis de ofício, embora geralmente apresentem boa dose de interesse público, podem ser criadas para atender à política legislativa ou judiciária, não se identificando, necessariamente, com o conteúdo e a densidade das questões ou matérias afetas à ordem pública processual.

No âmbito do Processo Civil, as questões de ordem pública são relacionadas às condições da ação, os pressupostos processuais e outros requisitos processuais e materiais capazes de impedir o alcance de um pronunciamento de mérito.

Dessa forma, a questão ora ventilada não se amolda como matéria de ordem pública conhecível de ofício, sendo incabível pela via da Exceção de Pré-Executividade.

Nesse aspecto, “a discussão sobre os fatos que originaram a imposição da multa devem ser esgotados na esfera administrativa, onde foi possível a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, ou serem objeto de possível ação anulatória, meio judicial de natureza desconstitutiva do lançamento, uma vez que o título já foi constituído e dele decorre a presunção juris tantum, quando não apontado nenhum vício na CDA” (N.U 0006247-06.2014.8.11.0040, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

A CDA exequenda atende a todos os requisitos formais exigidos pelo artigo 202 e incisos do CTN e pelo § 5o do artigo 2o da Lei no 6.830/1980, inexistindo qualquer vício no título executivo que cause prejuízo à defesa, fazendo referência à natureza dos débitos, forma de constituição, número do processo administrativo, meses de competência, atualização monetária e juros de mora, bem como a fundamentação legal em que se baseiam.

Na verdade, a nulidade do título executivo, por ausência de requisitos estabelecidos na legislação, deve ser reconhecida somente nos casos em que resta evidente o prejuízo à defesa da parte executada. Como se sabe, a justificativa para a legislação estabelecer certos requisitos para a constituição do título executivo é garantir ao executado os elementos necessários para a edificação de sua defesa, evitando, assim, arbitrariedades e excessos pelo ente credor.

Ressalta-se, outrossim, que, constando no título executivo o embasamento legal da incidência de correção monetária e juros de mora (cuja forma de cálculo é disciplinada por lei), está-se demonstrando a forma de calcular os mesmos.

Assim, como a CDA preenche os requisitos formais de validade previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há nulidade a ser aqui reconhecida, restando atendidos os preceitos estabelecidos nos incisos LVI e LV da Constituição Federal.

Eis o ENTENDIMENTO do TJMT:

[...]

Além disso, o Auto de Infração foi lavrado no ano de 2004, do qual foi gerado o Processo Administrativo no 97930/2005, finalizando-se com a constituição do crédito tributário em 2011, ou seja, antes do vigor da Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal).

Nesse sentido, a JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, “in verbis”:

[...]

Portanto, a matéria trazida pelo Excipiente é, por essa via, tanto no aspecto de admissibilidade e processamento da Exceção de Pré-Executiva, quanto pela discussão material acerca da possibilidade ou não de conversão de sanção, insuficiente para desconstituir o título exequendo.

“Ex positis”, REJEITO a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DETERMINANDO o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO até seus ulteriores termos.

[...]”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA
– COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO DA DECISÃO AO ENDEREÇO DO AUTOR – INFORMAÇÃO QUE MUDOU DE ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É obrigação das partes proceder com a devida atualização de seu endereço nos autos, haja vista que para promover a intimação pressupõe a existência de endereço atualizado. Logo, não há que se atribuir ao Agravado/Exequente a falha na notificação pessoal do Agravante/Executado, que, enviando correspondência ao endereço anteriormente indicado, não mais ali o encontrou.

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ.

3. Não comprovado os requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do recurso é medida que impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 1004071-21.2018.811.0000, Relator: YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data de Publicação: 26/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva quando a análise da questão demandar dilação probatória.

Recurso não provido.

(TJ-MT 1016824-05.2021.811.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 28/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(TJ-MT 1025343-03.2020.811.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL
– RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

[...]

(TJ-MT 1014282-48.2020.811.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data de Publicação: 14/09/2021)

Extrai-se das razões recursais dos agravantes, em resumo, sustentam o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos pelo art. 59, § 5o, do Novo Código Florestal o que faz com a CDA perca sua exigibilidade.

Alegando ainda que, se a própria lei prevê que os valores decorrentes de multas ambientais aplicadas por infrações praticadas antes de 22-7-2008, serão suspensas e, posteriormente, convertidas em serviços de melhoria e recuperação do meio ambiente, evidente que a busca pelo recebimento do valor em seu estado puro, simples e inicial não mais pode subsistir, sobretudo, porque comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários à fruição do benefício.

Entretanto, como muito bem pontuado pela relatora originária em id. 33386968, que cito:

“[...] Ocorre que, embora o artigo 59, § 5o, do Novo Código Ambiental permita a suspensão da exigibilidade das sanções após a assinatura do termo de compromisso, no caso em tela, este foi assinado em 2012, possuindo como obrigação, a apresentação de projeto de compensação da área de Reserva Legal, identificada no processo de licenciamento no 475.164/2008, da propriedade denominada Fazenda Três Formigas II; contudo, referido projeto foi reprovado pelo órgão ambiental, consoante se observa do documento de Id. 22483985 – pág. 3, de modo que, não se pode afirmar que o referido termo ainda possui vigência.

Além disso, o recibo de inscrição no CAR acostado ao Id. 22483986, inobstante contenha a informação de que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, não consta nos autos se a referida inscrição foi, de fato, aprovada pelo órgão ambiental. [...]”

Bem como, o juízo de origem também assinalou:
“(...) o Auto de Infração foi lavrado no ano de 2004, do qual foi gerado o Processo Administrativo no 97930/2005, finalizando-se com a constituição do crédito tributário em 2011, ou seja, antes do vigor da Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal)”,
logo como à exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, sem necessidade de dilação probatória, onde não se admite apreciação interpretativa de fatos, tampouco a instrução processual, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022